Tribunal: TJBA
Processo: 8005895-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005895-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CARLA VIAN PELLIZER SEREA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CACIRLENE LACERDA VIRGENS, ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por fundo de investimento contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão de crédito celebrado por instrumento particular eletrônico, ao fundamento de ausência de escritura pública, nos termos do Decreto Judiciário nº 767/2023 do TJBA. A decisão agravada também deferiu o destaque de honorários contratuais de 30% ao advogado do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se é válida a cessão de crédito formalizada por instrumento particular com assinatura digital, para fins de registro no cumprimento de sentença envolvendo precatórios; e saber se o Decreto Judiciário estadual pode exigir escritura pública como condição de validade da cessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito é negócio jurídico não solene, que pode ser realizado por instrumento particular, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A Resolução CNJ nº 303/2019, alterada pela Resolução nº 482/2022, autoriza os tribunais a exigir escritura pública apenas para efeito de registro, sem invalidar cessões anteriores por instrumento particular.
5. No caso concreto, houve assinatura digital válida, certificada pela ICP-Brasil, e posterior anuência expressa do cedente, confirmando a validade e lisura da cessão.
6. Verifica-se risco de levantamento indevido do crédito pelo cedente, justificando a tutela recursal anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito pode ser formalizada por instrumento particular com assinatura digital válida, independentemente de escritura pública. 2. A exigência de escritura pública para fins de registro da cessão de precatório não invalida cessões previamente formalizadas por meio eletrônico, com certificação digital, desde que haja ciência e concordância do cedente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 14; CC, arts. 104 e 168, p.u.; CPC, arts. 15 e 139, I; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 42, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp nº 2.134.332/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.859/DF, 3ª Turma, j. 23.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005895-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e como agravados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator